Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701671-79.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEURILEIDE DE JESUS LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Em consulta aos autos de origem PJE 0715835-35.2021.8.07.0016, constatei que houve distribuição de Recurso Inominado, e prolação do acórdão ID 104227907, de relatoria do MM. Juiz de Direito João Luis Fisher Dias. Redistribuam-se os presentes autos a MM. Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo, titular do gabinete anteriormente ocupado pelo referido Magistrado, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. I. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito